Tribunal: TJSP
Processo: 2275435-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2275435-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
agravante GILBERTO FERRACINI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275435-98.2019.8.26.0000
fco
fls. 2
VOTO No 22939
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275435-98.2019.8.26.0000
COMARCA: PEREIRA BARRETO - FORO DE PEREIRA BARRETO - 2a VARA
JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANO CORREA ORTEGA
AGRAVANTE: GILBERTO FERRACINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
Avaliação
de
implementos
agrícolas penhorados. Perícia complexa. Substituição do
perito. Inadmissibilidade, pois o expert é de confiança do
juízo. Redução do montante. Inadmissibilidade. Fixação em
valor mínimo estipulado pela tabela do IBAPE-SP. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls.
165/166) que rejeitou a impugnação dos honorários periciais, em ação de execução
de título extrajudicial.

Pugna o agravante pela suspensão da execução em relação ao auto
de penhora e avaliação (fls. 130/131) dos implementos agrícolas. Requer que: “seja
substituído outro assistente técnico deste juízo, preferencialmente, por um
assistente técnico local, ou, ainda, que seja realizada a reavaliação dos bens
penhorados por meio de ofício enviados às empresas desta região do ramo de
compra e venda de implementos agrícolas usados ou, novamente, por meio de um
outro Oficial de Justiça”. (fls. 13, último item). Requer, subsidiariamente, a redução
da quantia fixada para os honorários periciais para R$. 1.230,00.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado, recurso tempestivo,
preparado e respondido.
VOTO
O perito foi nomeado para realização de laudo pericial com objetivo
de avaliação de implementos agrícolas penhorados a fls. 130. Os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275435-98.2019.8.26.0000
fco
fls. 3
definitivos foram estimados pelo expert em R$. 6.150,00, conforme petição
protocolada (fls. 154), abaixo reproduzida:
1- Venho requerer, a título de Honorários Periciais Definitivo, o
valor de R$ 6.150,00 (Seis mil cento e cinquenta Reais),
considerando que a Tabela de Honorários do Instituto Brasileiro
de Avaliações e Perícias IBAPE-SP, que indica o valor de R$
410,00 ( Quatrocentos e dez reais) a hora trabalhada do perito,
sendo que nas pericias que trabalhamos sobre o mesmo assunto
gastamos mais de 20 horas para a entrega do laudo pericial.
2- Venho esclarecer que os honorários pedidos por este perito, é o
mínimo que estabelece tabela de Honorários do Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias IBAPE-SP.
Justificou o valor pelo dispêndio tendo em vista o tempo médio
utilizado para perícias semelhantes.
Não se há falar em substituição do perito, que é de confiança do
juízo.
No mais, no caso, foram observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em consideração a natureza da perícia a ser realizada,
a complexidade técnica exigida nos trabalhos do expert, as dificuldades enfrentadas
na produção do laudo além do tempo despendido.
Há de ser ressaltada a complexidade do trabalho a ser executado,
sendo certo que o levantamento irá consumir mais de 20 (vinte) horas de trabalho,
observado que o valor cobrado já é o mínimo estabelecido pela tabela IBAPE-SP.
Assim, tem-se como justa a remuneração no valor de R$. 6.150,00,
que dever ser mantida.
Por tais razões, a decisão é mantida como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275435-98.2019.8.26.0000
fco
fls. 4
Fernando Sastre Redondo
Relator